Tribunal: TJSP
Processo: 1519103-11.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Michel Bernardo foi condenado por receptação, com pena de dois anos de reclusão e 20 dias-multa, por receber e transportar um celular roubado. O réu alegou ter encontrado o aparelho, mas a prova testemunhal e documental confirmou a origem ilícita do bem. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Michel Bernardo foi condenado por receptação, com pena de dois anos de reclusão e 20 dias-multa, por receber e transportar um celular roubado. O réu alegou ter encontrado o aparelho, mas a prova testemunhal e documental confirmou a origem ilícita do bem. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por receptação foi correta, considerando a alegação de que o réu encontrou o celular e a possibilidade de desclassificação para apropriação de coisa achada. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do crime de receptação foram comprovadas por depoimentos consistentes e documentos, como o auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência. 4. A negativa do réu não foi corroborada por provas, e a alegação de que o celular foi encontrado não se sustenta diante das evidências de que o bem era produto de roubo. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de bem de origem ilícita em posse do réu gera presunção de autoria. 2. A desclassificação para apropriação de coisa achada não é cabível quando o bem é comprovadamente roubado. Legislação Citada: Código Penal, art. 180, caput; art. 169, parágrafo único, II; art. 59; art. 64, inciso I; art. 33, §3o; art. 44, incisos II e III; Código de Processo Penal, art. 386, VI e VII. Jurisprudência Citada: STF, HC no 73518 SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 26.03.1996; STJ, AgRg no HC no 716902 SP, T6 - Sexta Turma, j. 02.08.2022; TJSP, Apelação Criminal no 1501103-25.2022.8.26.0542, Rel. Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 21.03.2025.